Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, os condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), a título de repetição de indébito, na forma dobrada, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Isso porque os recorrentes teriam efetuado descontos indevidos na conta corrente do recorrido, sob a rubrica de "DEB CAIXA BEN SERV PUB E PRIV", no total de 2 (dois) débitos, sendo cada um no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Requereu a condenação dos recorrentes a lhe restituir a referida quantia, em dobro, bem como pediu indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "a parte requerida, por sua vez, em que pese alegar ausência de má fé, não apresentou nenhum documento devidamente assinado pelo autor que autorizasse o lançamento dos débitos na sua conta. Desse modo, por ser a parte ré uma instituição bancária prestadora de serviços, não poderia, sem a devida autorização do correntista, lançar os débitos na conta corrente do autor e, se assim o fez, evidenciada está a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC".
4. Nas razões recursais, os recorrentes, preliminarmente, impugnam o pedido de gratuidade de justiça. Além disso, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alegam que os descontos teriam sido realizados pela Associação de Caixa Beneficente dos Servidores Públicos e Privado, sem, contudo, ter a referida associação qualquer vínculo jurídico com os recorrentes. Aduz que, ao receber a comunicação do recorrido, procedeu ao imediato estorno. Quanto ao segundo desconto, afirma que instruíram o recorrido a redigir carta manuscrita a fim de cessar os descontos, o que não teria sido feito. Em relação aos danos morais, sustentam que os fatos narrados teriam gerado mero dissabor do cotidiano.
5. Contrarrazões ao ID 47793356.
6. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da gratuidade de justiça. No sistema dos juizados especiais, incumbe à Turma Recursal a apreciação de eventual pedido de gratuidade de justiça, o que não é cabível na espécie, porquanto não houve pedido nesse sentido, na medida em que o recorrido não interpôs recurso contra a sentença. Assim, dou por prejudicada a impugnação.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, inexiste lastro probatório mínimo de que o recorrido teria anuído com os referidos descontos, os quais foram comprovados ao ID 47793319. Assim, é cabível a restituição na forma determinada em sentença, visto que não demonstrado possível engano justificável.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada não ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo porque não foi cabalmente demonstra eventual ofensa aos atributos da personalidade do recorrido. Logo, não havendo evidências de que a conduta dos recorrentes provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.